Tribunal: TJDFT
Processo: 0718247-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718247-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA EMBARGADO: ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Em análise aos autos, verifica-se que no mesmo dia (14/09/2022) em que o embargante GEO LÓGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA opôs embargos de declaração (Id 39263214) em face do acórdão no 1605514 (Id 38551526) — que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto —, foi requerido ao juízo de origem a homologação de acordo extrajudicial, cujo objeto coincide com a matéria tratada nos recursos de agravo de instrumento e embargos de declaração — condenação do recorrente em astreintes por descumprimento da obrigação de fazer (Id 136877424, origem). Por sua vez, o juízo a quo homologou a referida transação, extinguindo o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do CPC (Id 136923645, origem). Verifica-se, ainda, que o embargante vem cumprindo com o pagamento acordado entre as partes (Id 137381339, origem). Nesses termos, com amparo no artigo 10 do CPC, manifeste-se o embargante quanto à perda superveniente do objeto recursal. Após, em conclusão. I. Brasília-DF, 28 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora